Tribunal: STF
Processo: Rcl 44603
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Tocantins (CREA-TO), contra decisões proferidas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10), nos autos dos Mandados de Segurança nº 0000782-08.2020.5.10.0000 e nº 0000783-90.2020.5.10.0000, as quais teriam desrespeitado a eficácia do julgado na ADI nº 1.717/DF e violado o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.
    O CREA-TO sustenta que, de acordo com a Lei nº 5.194/1966 e o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 1.717/DF, é dotado de personalidade jurídica de direito público.
    Alega que foi instado pelo Tribunal de Contas da União (Representação nº 016.023/2016-1), pelo Ministério Público da União (Termo de Ajustamento de Conduta nº 009/2007 e Procedimento Administrativo nº 1.36.000.000679/2019-47) e pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Ofício nº 1.748/2020) a “promover a regulari[zação] da contratação [de seus funcionários]” por meio de concurso público, em observância à disciplina do art. 37, II, da CF/88.
    Relata que após a homologação do certame regulamentado pelo Edital nº 01/2019, em 7/4/2020, iniciou a “convocação dos aprovados [...] e a consequente demissão dos contratados de modo irregular”.
    Argumenta i) que “o ato demissional praticado pelo CREA/TO encontra respaldo no ordenamento jurídico”; ii) que “não havia qualquer necessidade de motivação do ato de demissão, pois tal exigência só se aplica aos empregados contratados mediante prévia aprovação em concurso” e iii) que “não há que se falar em estabilidade sindical ou qualquer outra estabilidade se os contratos de trabalho firmados sem prévia aprovação em concurso público são nulos, ou seja, não geram quaisquer direitos”.
    O reclamante aduz que, entretanto, o TRT 10, por meio das decisões objetadas, determinou a reintegração de Silvana Ferreira de Lima e Maria Lucivani Fernandes Carvalho ao quadro de funcionários do CREA-TO, não obstante terem sido as trabalhadoras contratadas, em 1995, sem prévia aprovação em concurso público. 
    No ponto, sustenta que
    “o TRT10, para justificar as decisões liminares em debate, se utilizou de modulação dos efeitos da decisão [na ADI nº 1.717/DF] pela SBDI-1 do TST, ao julgar o processo E-RR – 84600-28.2006.5.02.0077; e assim, passou a entender que até a data do trânsito em julgado da ADI-1717-6/DF, qual seja, 28/03/2003, ainda havia dúvidas acerca da natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional, de modo que toda contratação realizada antes do referido julgado seria considerada válida.
    Todavia, NÃO CABE AO E. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO MODULAR OS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE CONCENTRADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    […]
    Considerando o teor da decisão [na ADI nº 1.717/DF], se houve declaração de inconstitucionalidade do ‘caput’ e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do art. 58, da Lei nº 9.649/1998 que conferiam natureza privada aos conselhos de fiscalização, é possível concluir que tais dispositivos nunca existiram no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo, porque não houve modulação dos efeitos dessa decisão, ou seja, desde o advento da C.F/1988 os Conselhos de Fiscalização se submetem ao regime jurídico administrativo, ou seja, as regras de direito público.
    O Regime Jurídico Administrativo confere prerrogativas e deveres à Administração Pública. Dentre os deveres podemos citar: agir com moralidade, legalidade, impessoalidade, eficiência e probidade, a indisponibilidade do interesse público, dever de prestar contas aos órgãos de controle e fiscalização, submissão à regra de competência, licitação para contratar, necessidade de dar publicidade de seus atos e as regras do concurso público para contratação de pessoal (cargos e empregos públicos).
    Nota-se que não há quaisquer incertezas sobre o dever de realização de concurso público para a contratação dos empregados públicos e agir de modo diverso contraria diretamente à Constituição Federal.
    Sendo assim, as empregadas foram indevidamente reintegradas por determinação do TRT10 em decisão liminar proferida nos Mandados de Segurança nº 0000782-08.2020.5.10.0000 e nº 0000783-90.2020.5.10.0000, pois não foram contratadas após prévia aprovação em concurso público, consoante determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.”
    Defende, assim, que os entendimentos adotados nos MS nº 0000782-08.2020.5.10.0000 e nº 0000783-90.2020.5.10.0000, no âmbito do TRT 10, “violam decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 1717-6/DF e, consequentemente, o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal”.
    O CREA-TO argumenta ainda quanto à insegurança jurídica a que submetido – sendo instado pelo TCU e pelo Parquet federal a realizar concurso público, e compelido pelo Poder Judiciário a reintegrar trabalhador contratado sem prévia aprovação em concurso público – e quanto ao prejuízo ao erário – porquanto obrigado a arcar com a remuneração tanto do servidor aprovado no certame, quanto do empregado contratado irregularmente.
    Requer, assim, que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para “cassar as decisões exorbitantes proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos Mandados de Segurança nº 0000782-08.2020.5.10.0000 e nº 0000783-90.2020.5.10.0000”.
    É o relatório. Decido.
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões do STF indicadas como paradigma. Vide precedente:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    No caso dos autos, indica-se como paradigma de confronto decisão do STF proferida na ADI nº 1.717/DF, na qual se declarou a “inconstitucionalidade do ‘caput’ e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º [do art. 58 da Lei nº 9.649/1998]”, assentando-se a “indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas” (ADI nº 1.717/DF, Relator o Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 28/3/03). Eis a amenta do julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime” (ADI nº 1.717/DF, Relator o Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 28/3/03).
    Ainda que a ratio do precedente esteja fundada na natureza pública dos conselhos de fiscalização profissional, o Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 1.717/DF, não se manifestou quanto aos vínculos de trabalho firmados por essas instituições estarem submetidos à regra do concurso público, tampouco sobre a necessidade de motivação no ato de dispensa de trabalhadores e eventual preservação de direitos decorrentes de vínculos trabalhistas no período anterior à formação do entendimento, temáticas essas que são objeto dos mandados de segurança em referência nesta reclamatória. Vide precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ADIs 1.717 E 2.135. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão da obrigatoriedade do concurso público para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional em nenhum momento foi analisada quando do julgamento das ADIs 1.717 e 2.135, não havendo falar em desrespeito a entendimento desta Corte, passível de ser corrigido pela via estreita da Reclamação. 2. Agravo regimental, interposto em 6.6.2017, a que se nega provimento” (Rcl 25687 AgR / SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/4/2018).
    Não desconheço a jurisprudência da Suprema Corte relativamente aos conselhos de fiscalização profissional com fundamento no art. 37, II, da Constituição Federal. A afronta a dispositivo constitucional, contudo, não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 34691 AgR / SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/6/2020).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 27123 AgR / RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/12/2017).
    “gravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 20627 AgR / SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016).
    “gravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 17884 AgR / GO, Rel. Min. Gilmaer Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/9/2014).
     Não se admite o uso da reclamatória para análise per saltum pelo STF de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios processuais próprios. Vide precedentes:
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).
    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).
    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).
    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente